Tribunal: TJMT
Processo: 1072379-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072379-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ABMAEL BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 740.797.351-20 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ADONIS LIMA BASTOS - CPF: 015.431.782-94 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1072379-62.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTES:
ABMAEL BEZERRA DOS NASCIMENTO E ADONIS LIMA BASTOS.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAIS MILITARES. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CLASSIFICAÇÃO INICIAL. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA. AJUDA DE CUSTO E PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. ART. 130 DA LC/MT 555/2014. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação decorrentes da classificação de militares recém-egressos do Curso de Formação de Soldados, com alegação de que tal classificação constituiria movimentação funcional apta a gerar as verbas indenizatórias previstas na legislação militar estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a classificação de militares após a conclusão do Curso de Formação de Soldados configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo e do período de trânsito e instalação previstos na LC/MT 555/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC/MT 555/2014 exige mudança de sede funcional no interesse do serviço, não se aplicando a hipóteses de lotação inicial após a conclusão de curso de formação.

A escola de formação constitui local transitório destinado exclusivamente à etapa final do certame, não caracterizando sede funcional efetiva, pois o aluno-soldado não exerce ainda as atribuições próprias da carreira.

A classificação após o curso representa a primeira lotação do militar na carreira, não configurando remoção, transferência ou movimentação superveniente que gere direito à indenização.

A dispensa de 7 dias prevista no art. 58 da LC/MT 408/2010 tem natureza acadêmica e não se confunde com o período de trânsito e instalação do art. 94, III e §4o da LC/MT 555/2014, que pressupõe mudança prévia de sede funcional.

A Portaria n.o 171/GCG/QCG/PMMT/2025, que concedeu trânsito a turma subsequente, não produz efeitos retroativos e não vincula a apreciação judicial, ante o princípio da legalidade estrita aplicável às verbas indenizatórias.

A jurisprudência uniforme das Turmas Recursais deste Tribunal reconhece que a primeira lotação após o curso de formação não gera direito à ajuda de custo nem ao período de trânsito, por inexistência de alteração de sede funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A designação de militares para sua primeira lotação após o Curso de Formação de Soldados constitui classificação inicial na carreira, e não transferência ou remoção entre sedes funcionais.

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC/MT 555/2014 somente é devida quando comprovada mudança de sede funcional anterior, circunstância inexistente em hipóteses de lotação originária.

O período de trânsito e instalação previsto no art. 94 da LC/MT 555/2014 é acessório à mudança de sede funcional, sendo inaplicável quando não há alteração de exercício.

Atos administrativos concessivos editados para turmas distintas não vinculam o Poder Judiciário nem criam direito subjetivo aos recorrentes quando ausentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT 555/2014, arts. 94, III e §4o, 130, 131 e 132; LC/MT 408/2010, art. 58; Decreto Estadual 591/1980, art. 5o, §1o, "a", item 1; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1075602-57.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1072960-77.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1073594-73.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 356999855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) a classificação pós-curso configura movimentação funcional nos termos do Decreto no 591/1980; b) já possuíam vínculo funcional desde a matrícula no CFSd; c) houve mudança de sede geradora do direito à ajuda de custo; d) a dispensa de 7 dias não se confunde com o período de trânsito; e e) a Portaria no 171/GCG/QCG/PMMT/2025 reconheceu tal direito à turma subsequente.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 356999860), defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a classificação após o curso constitui lotação originária, não transferência, e que não há previsão legal para pagamento de ajuda de custo nesta hipótese.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a classificação de militares após a conclusão do Curso de Formação de Soldados configura movimentação funcional apta a gerar direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação.

Os recorrentes sustentam que a classificação é modalidade de movimentação nos termos do art. 5o, §1o, "a", item 1, do Decreto no 591/1980. Embora tecnicamente correto que a classificação integra o conceito amplo de movimentação, tal constatação não é suficiente para gerar, automaticamente, o direito à ajuda de custo.

A ajuda de custo possui natureza indenizatória específica, destinada a compensar despesas de instalação do militar que passa a ter exercício em nova sede, conforme art. 130 da LC no 555/2014. O pressuposto essencial é a mudança de sede funcional, não a mera classificação administrativa.

O Curso de Formação de Soldados constitui a
segunda etapa do concurso público
, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. Durante o curso, os candidatos encontram-se na condição de alunos-soldados, em fase de formação, não exercendo ainda as atribuições típicas da graduação de Soldado PM.

A classificação pós-curso representa a
primeira designação funcional efetiva
, momento em que o militar passa a exercer, de fato, as atribuições do cargo para o qual foi aprovado. Não há, portanto, mudança de sede anterior, mas sim o estabelecimento da sede originária de exercício.

Esta Turma Recursal já enfrentou a questão em casos idênticos, patrocinados, inclusive, pelos mesmos advogados dos recorrentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO.
CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO INICIAL APÓS INGRESSO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ajuda de custo destina-se a compensar despesas decorrentes de mudança de sede funcional do militar determinada no interesse do serviço, conforme artigo 130 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014.

4. A permanência dos recorrentes na capital ocorreu exclusivamente para realização do curso de formação, etapa obrigatória e transitória do concurso público.

5. A lotação posterior em unidades operacionais do interior constitui ato inicial de provimento no cargo, não caracterizando remoção ou transferência funcional.

6. A sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo não se confunde com o local de realização do curso de formação.

7. A ausência de comprovação de mudança de sede funcional determinada pela Administração afasta o direito ao pagamento da verba pleiteada.

8. A definição da lotação após o curso de formação decorre da classificação no certame e das regras do edital, não configurando movimentação funcional superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A lotação inicial de militar estadual após a conclusão do curso de formação não configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Complementar Estadual n.o 555/2014. 2. A permanência na capital para realização de curso de formação constitui etapa transitória do ingresso na carreira e não caracteriza sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo. 3. A ausência de remoção de ofício ou mudança permanente de sede funcional afasta o direito à percepção de ajuda de custo
.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, artigos 43, parágrafo 2o, inciso II, 130, 131 e 132; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1075602-57.2024.8.11.0001.

(N.U 1072960-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC Estadual no 555/2014 exige movimentação no interesse do serviço, com exercício em nova sede por período superior a 30 dias.

A classificação do militar recém-egresso do curso de formação não configura alteração de sede funcional, pois a permanência na unidade de ensino possui natureza transitória e integra a etapa final de ingresso na carreira.

A previsão do Decreto Estadual no 591/1980 que qualifica a “classificação” como forma de movimentação não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos materiais da LC no 555/2014.

A condição de aluno ou militar da ativa durante o curso não transforma a unidade de formação em sede funcional definitiva.

Inviável o pagamento das verbas de trânsito e instalação (art. 94, III e § 4o, da LC no 555/2014) sem efetiva mudança de sede funcional indenizável.

Fato superveniente relativo a portaria administrativa aplicável a turma diversa não altera o enquadramento jurídico do caso.

Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos alegados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1073594-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação de militar após a conclusão do Curso de Formação de Soldados representa a sua classificação inicial na carreira, ou seja, a definição de sua primeira lotação efetiva, e não uma transferência entre sedes funcionais, pois a escola de formação constitui local temporário para uma etapa do certame público.

4. A ajuda de custo, nos termos do art. 130 da LC no 555/2014, pressupõe a mudança de uma sede de exercício funcional anterior para uma nova, requisito não preenchido na hipótese de primeira lotação. O direito ao período de trânsito e instalação, por ser acessório, segue a mesma sorte.

5. O ato administrativo que, por discricionariedade, concede o benefício a uma turma posterior não possui efeito retroativo para criar direito subjetivo aos recorrentes, tampouco vincula a decisão judicial, que se baseia na legislação vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é considerada local provisório para instrução, não configurando sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão de ajuda de custo e, consequentemente, do período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar no 555/2014.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 555/2014, arts. 94, III, 130 e 131; Lei Complementar no 408/2010, art. 58.

(N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026) (grifei).

Quanto à alegação de que o vínculo funcional se inicia na matrícula do curso (art. 186 da LC no 555/2014), observa-se que
o início da contagem do tempo de serviço não se confunde com o exercício efetivo das atribuições do cargo
.
O aluno-soldado está em formação, não em exercício funcional pleno, razão pela qual a ESFAP não pode ser considerada sua "sede funcional" para fins de ajuda de custo
.

Os recorrentes usufruíram do período de 7 dias de dispensa previsto no art. 58 da LC no 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT). Embora argumentem que tal dispensa possui natureza acadêmica distinta do trânsito logístico, o fato é que o período de trânsito e instalação (art. 94, III, §4o da LC no 555/2014) pressupõe, igualmente, a mudança de sede funcional anterior, circunstância inexistente na lotação originária.

Quanto à Portaria no 171/GCG/QCG/PMMT/2025, que teria reconhecido o direito ao trânsito à turma subsequente,
tal ato administrativo não vincula o Poder Judiciário e não altera a interpretação legal aplicável ao caso concreto
. Eventual concessão administrativa a outros militares não gera direito automático aos recorrentes,
sob pena de violação ao princípio da legalidade
.

A classificação de militares após a conclusão do Curso de Formação de Soldados constitui
lotação originária
, não transferência ou remoção. Ausente o pressuposto de mudança de sede funcional anterior, não há direito à ajuda de custo ou ao período de trânsito e instalação.

A sentença recorrida analisou corretamente a matéria, aplicando adequadamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026